Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-89.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Autor que pleiteia a cobrança do aluguel, encargos e multa contratual. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Parte ré que alega que o imóvel não era condizente com o divulgado, não atendendo às suas expectativas. Contrato que foi firmado por agente capaz, com objeto lícito, sendo válido. Laudo de vistoria assinado pelos locatários. Contestação do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Autor que pleiteia a cobrança do aluguel, encargos e multa contratual. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Parte ré que alega que o imóvel não era condizente com o divulgado, não atendendo às suas expectativas. Contrato que foi firmado por agente capaz, com objeto lícito, sendo válido. Laudo de vistoria assinado pelos locatários. Contestação do laudo de vistoria que não configura culpa do locador para rescisão contratual. Aluguel e encargos que são devidos desde o início da vigência contratual até a entrega das chaves. Rescisão do contrato que enseja a aplicação da multa contratual compensatória proporcionalmente ao tempo cumprido do contrato. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003884-89.2017.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que são apelantes NILCE BEKER
e JURGEN WASSERSTEIN BEKER, é apelado PAULO FRANCISCO SPARAPANI
SOARES ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-89.2017.8.26.0045 -Voto no 2598
2
Voto no 2598
Apelação n. 1003884-89.2017.8.26.0045 Processo Digital
Apelante: Nilce Beker e outro
Apelado: Paulo Francisco Sparapani Soares Araújo
Comarca: Arujá
Juiz prolator: Naira Blanco Machado
AÇÃO DE COBRANÇA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RESIDENCIAL. Autor que pleiteia a cobrança do aluguel,
encargos e multa contratual. Sentença de procedência.
APELAÇÃO. Parte ré que alega que o imóvel não era
condizente com o divulgado, não atendendo às suas
expectativas. Contrato que foi firmado por agente
capaz, com objeto lícito, sendo válido. Laudo de vistoria
assinado pelos locatários. Contestação do laudo de
vistoria que não configura culpa do locador para
rescisão contratual. Aluguel e encargos que são
devidos desde o início da vigência contratual até a
entrega das chaves. Rescisão do contrato que enseja a
aplicação
da
multa
contratual
compensatória
proporcionalmente ao tempo cumprido do contrato.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 193/195, JULGOU PROCEDENTE a
demanda proposta por Paulo Francisco Sparapani Soares Araújo em face de
Nilce Beker e outro, condenando os réus ao pagamento da quantia de R$
9.661,35, corrigida monetariamente desde a propositura da ação e acrescida de
juros de 1% ao mês. Condenou os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, apela a parte ré (fls. 200/209) aduzindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-89.2017.8.26.0045 -Voto no 2598
3
em apertada síntese, 1) a sentença deixou de apreciar o pedido de anulação do
contrato formulado pelos réus, pois o imóvel estava inadequado para uso; 2) a
Apelante Nilce somente visitou o imóvel em 18.02.2018; 3) as chaves somente
foram entregues em 23.02.2018, dentro do prazo de dez dias disponíveis para
comunicação de qualquer problema do imóvel; 4) a locação não foi concretizada,
não prosperando a cobrança de quinze dias de aluguel; 5) o contrato foi
confeccionado em data anterior à vistoria; 5) a multa fixada é excessiva.
Requereu, em decorrência, a reforma da sentença ou, subsidiariamente, o
pagamento do aluguel somente do período de cinco dias.
Contrarrazões da parte autora às fls. 215/216.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança.
Narra a exordial que as partes firmaram contrato de
locação residencial, do imóvel situado a Av. Divino Salvador n. 286, apto.
144, Indianópolis, São Paulo/SP, com vigência de trinta meses, iniciando-se
em 09.02.2017 e término em 08.08.2019, pelo valor mensal de R$
2.300,00,mais encargos (condomínio, IPTU), garantido por seguro fiança.
Conta que quinze dias após o início da vigência do
contrato, os réus desistiram da locação, cancelando o seguro fiança e
devolvendo as chaves do imóvel.
Pois bem. Respeitado o entendimento do Apelante,
nada há que se modificar.
O “Contrato de Locação Residencial” (fls. 7/17) datado
em 01/2/2017, com reconhecimento de firma em 09/2/2017, foi firmado entre
agentes capazes, cujo objeto é a locação do imóvel residencial sito a Av.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-89.2017.8.26.0045 -Voto no 2598
4
Divino Salvador, 286, apto. 144, Indianópolis, São Paulo/SP, sendo, portanto,
válido.

De acordo com a cláusula 1 do referido contrato, o seu
prazo era de trinta meses, com início em 09/02/2017 e término em
08/08/2019.

Era
incumbência
dos
locatários,
ora
réus,
diligenciarem junto ao imóvel antes da formalização do contrato, a fim de
averiguar/analisar se pelas fotos divulgadas, o bem atendia às suas
expectativas.
Pelo que consta, a parte ré teria efetuado contrato de
locação pela internet sem qualquer visita.
Ocorre que no contrato (fls.11), a parte locatária concorda
que o imóvel se encontrava em condições de uso, na forma do laudo de vistoria
inicial de entrada no imóvel.
O “Termo de Vistoria” do imóvel (fls. 77/79), datado de
07/2/2017 e assinado com reconhecimento de firma em 09/2/2017, indica que
a
vistoria
foi
realizada
em
07/02/2017,
descrevendo,
de
forma
pormenorizada, o estado do imóvel, constando a seguinte observação:
“Qualquer anormalidade deverá ser comunicado por escrito ao locador ou a
seu representante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de
início do contrato de locação. Após esse prazo não será reconhecida
qualquer contestação desse laudo”.
Dessa forma, tem-se que o termo de vistoria não foi
realizado na presença da parte locatária, sendo concedido prazo de dez dias
para sua eventual contestação, após o início do contrato.
Entretanto,
os
locatários,

se
submeteram
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-89.2017.8.26.0045 -Voto no 2598
5
fechamento do contrato, mediante assinatura da vistoria, acabando por dar
assentimento às condições do imóvel.
Conclui-se
que
o
prazo
supra
especificado
corresponderia a constatações complementares.
Os réus alegam que somente vistoriaram o imóvel em
18/02/2017, verificando que o imóvel não atenderia às suas necessidades,
“em vista de problemas como entupimento de um dos banheiros, vazamento
na pia, soquetes de lâmpadas em mau estado e ainda valores de condomínio
e IPTU discrepantes do valor inicialmente informado” (fls. 76).
Tais vícios foram arguidos quando o contrato já estava
vigente. Portanto, não constituem causa para denunciação do contrato por
culpa dos locadores.
O “Termo de Devolução de Chaves Provisório” foi feito
em 23/02/2017, a locação se iniciou formalmente em 09/2/2017, perdurando
por 15 (quinze) dias, sendo devido o aluguel e encargos acessórios
referentes a este período.
Outrossim, com a devolução do imóvel pelos locatários
antes do prazo estipulado no contrato, deu-se causa à incidência da cláusula
12 da Multa Penal, que fixou a multa em três alugueres vigentes, a qual,
contudo, deve ser proporcional à vigência do contrato.
Considerando que o contrato vigeu por apenas quinze
dias, a multa contratual deve ser calculada proporcionalmente, mediante
desconto dos dias cumpridos, conforme planilha de fls.5.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-89.2017.8.26.0045 -Voto no 2598
6
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da fundamentação supra.
Ante o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do réu
para 12% do valor da condenação.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA